Tribunal: STF
Processo: RHC 217500
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 678.001/SC eDOC 36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS NÃO CONTIDOS NO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As circunstancias ínsitas ao crime de organização criminosa são: associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. Ademais, as majorantes que incidiram, no caso em exame, referem-se ao emprego de armas e à participação de menores de idade, sendo que a agravante decorre do exercício do comando da organização. 2. Na espécie, nenhum dos fundamentos declinados pelo Tribunal de origem coincide com as elementares previstas no tipo básico ou nas causas de aumento de pena. Com efeito, a exasperação da reprimenda decorre de elementos concretos e distintos, na medida em que a Corte local mencionou que a organização criminosa da qual o Paciente faz parte – Primeiro Grupo Catarinense – é altamente perigosa, por organizarem atividadades criminosas diversas, como rebeliões em penitenciárias e ataques contra à população e sedes de órgãos da segurança pública, com operações e influência em diversas unidades federativas. 3. A interestadualidade, a promoção da desordem em estabelecimentos penais e a realização de atentados contra órgãos de segurança pública não são circunstâncias corriqueiras em delitos de organização criminosa, tampouco encontram-se previstos na redação do art. 1.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013, indicando, portanto, gravidade acima do comum à espécie. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RESP 1.915.120/SP)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o fundamento invocado para exasperar a pena-base no tocante ao vetor circunstâncias do delito é flagrantemente ilegal, uma vez que tais circunstâncias são elementares do crime de organização criminosa, não sendo suficientes para, por si sós, justificaram a exasperação da pena-base”.



    Nesse sentido, busca-se a concessão da ordem para “declarar a ilegalidade do acórdão e reduzir a pena imposta ao Paciente, reconhecendo a ilegalidade no aumento da pena-base baseado na valoração negativa das circunstâncias do delito”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A  dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, observo que, quanto às circunstâncias do crime, o Juízo de origem assentou (eDOC 7, p. 88/89 - grifei):



    (...), consoante sustentou a representante do Ministério Público, necessário reconhecer que as circunstâncias do crime se apresentaram negativas, uma vez que a atuação da organização criminosa em testilha extrapola - e muito - os limites observados pela lei no tocante à proteção do bem jurídico tutelado.



    Entretanto, a fim de evitar prolixidades, remeto-me aos fundamentos já alinhavados na ocasião do reconhecimento das circunstâncias negativas na pena de Luiz Diego Kraiewski, igualmente aplicáveis à dosimetria da pena de Gilmar Pereira de Agostinho Júnior porque correspondem à elevada periculosidade na atuação da organização criminosa.”



    Estes foram os fundamentos utilizados na dosimetria do corréu Luiz Diego Kraiewski, que também repercutiram na reprimenda do paciente (eDOC 7, p. 82-83, grifei):



    “O "Primeiro Grupo Catarinense" é amplamente conhecido nesta unidade federativa, dominando e trabalhando, cotidianamente, pelo aumento da criminalidade nesta região do País, levando à sociedade elevada insegurança por meio de suas graves condutas, revestidas, principalmente, por meio do emprego de violência ou grave ameaça, sem esquecer de seu notável desprezo para com os órgãos e servidores da Justiça.



    O Tribunal de Justiça Catarinense, aliás, já reconheceu a viabilidade de reconhecimento negativo das circunstâncias do crime de integrar organização criminosa, tratando-se das graves atos perpetrados pelo "Primeiro Grupo Catarinense", in verbis: 



    (...)



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, manteve a sentença condenatória nos mesmos termos, deixando expressamente consignado o seguinte (eDOC 18, p. 157, grifei): 



    “De qualquer modo, por amor ao debate, a tese, ainda que alegada no momento oportuno, não seria acolhida. Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, a fundamentação empregada na sentença não se utiliza de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base. Assim, não se mostra exagerada uma maior reprovabilidade à conduta daquele que faz parte de uma grande organização criminosa, como no caso em tela, cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos estados e as atividades praticadas se ramificam entre diversas espécies de delitos, chegando até mesmo a organizar grandes rebeliões em presídios e atentados contra a população e órgãos de segurança pública. Tal espécie de facção, como aquela indicada na sentença - PGC -, de certo não pode ser equiparada a uma organização criminosa mais simples, cujo âmbito de atuação se resume a uma determinada cidade ou região. É dizer, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma facção, mais grave é a conduta daquele que a integra.”



    A fundamentação utilizada para o incremento da pena-base foi considerada idônea pelo STJ nos seguintes termos (eDOC 37, p. 4-5, grifei):



    “Como se vê, foi declinada motivação idônea para a avaliação negativa das circunstâncias do delito, em razão da presença de elementos que não se encontram previstos, abstratamente, no tipo penal, como alega o Impetrante. 



    A propósito, confira-se a descrição típica do delito pelo qual o Paciente foi condenado, in verbis (sem grifos no original):



    "Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.



    § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.



    Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. [...]



    § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.



    § 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.



    § 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):



    I - se há participação de criança ou adolescente" 



    Da transcrição acima reproduzida, verifica-se que as circunstancias ínsitas ao crime de organização criminosa são: associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. Ademais, as majorantes que incidiram, no caso em exame, referem-se ao emprego de armas e à participação de menores de idade, sendo que a agravante decorre do exercício do comando da organização.



    No entanto, nenhum dos fundamentos ressaltados pelo Tribunal de origem coincide com as elementares previstas no tipo básico ou nas causas de aumento de pena.



    No caso, a exasperação da reprimenda decorre de elementos concretos e distintos, na medida em que a Corte local mencionou que a organização criminosa da qual o Paciente faz parte – Primeiro Grupo Catarinense – é "de alta periculosidade, cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos estados e as atividades praticadas se ramificam entre diversas espécies de delitos, chegando até mesmo a organizar grandes rebeliões em presídios e atentados contra a população e órgãos de segurança pública" (fl. 331; sem grifos no original).



    Com efeito, ao menos a interestadualidade, a promoção da desordem em estabelecimentos penais e a realização de atentados contra órgãos de segurança pública não são circunstâncias corriqueiras em delitos de organização criminosa, tampouco encontram-se previstos na redação do art. 1.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013, indicando, portanto, gravidade acima do comum à espécie.



    Ademais, em outras impetrações, esta Corte debruçou-se sobre hipóteses fáticas muito semelhantes à deste writ, mantendo a avaliação negativa das circunstâncias do delito em desfavor de Paciente condenado por fazer parte da organização criminosa "Primeiro Grupo Catarinense (...)”



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que o fato de o paciente integrar organização criminosa de alta periculosidade, responsável por organizar rebeliões em presídios e atentados contra a população e órgãos de segurança pública em mais de unidade federativa, justifica o acréscimo operado na pena base.



    Tal critério, a princípio, não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, a fundamentação exarada não é ínsita ao tipo penal, o qual, como bem ressaltou o STJ, pressupõe apenas a “associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional”.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente